Tribunal: TJDFT
Processo: 0754401-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754401-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Kleber Fidelis Godinho José Fidelis Dos Santos Neto Jander Fidelis Godinho Agravados: Alessandro Cruvinel Fidelis Marcus Vinicius Cruvinel Fidelis D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Kleber Fidelis Godinho, José Fidelis Dos Santos Neto, e Jander Fidelis Godinho contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, no curso dos autos no 0756110-32.2025.8.07.0001, assim redigida: “Recebo a emenda de ID 255482637 em substituição à exordial originária. Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por KLEBER FEDELIS GODINHO, JOSE FIDELIS DOS SANTOS NETO e JANDER FIDELIS GODINHO em desfavor de LESSANDRO CRUVINEL FIDELIS e MARCUS VINICIUS CRUVINEL FIDELIS, com pedido liminar, para: • A reintegração dos autores na posse da área invadida, expedindo-se mandado liminar para que sejam restituídos na posse do imóvel rural objeto do esbulho, com a imediata remoção da nova cerca erguida e restauração dos limites originais da chácara; • A suspensão imediata de qualquer obra, construção, demolição, alienação, retirada de bens móveis ou alteração física no imóvel, até o julgamento final da presente ação; • A proibição dos réus de ingressarem ou praticarem quaisquer atos de posse exclusiva ou intervenção na área comum, sob pena de multa diária por descumprimento; • A entrega imediata das chaves do portão e demais acessos do imóvel aos autores, garantindo o exercício da posse conjunta e igualitária entre todos os condôminos; DECIDO. Inicialmente, cumpre frisar que a concessão da liminar em ação de reintegração de posse depende da presença dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a comprovação da posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho e a perda da posse. Decisão Ademais, nos termos do artigo 558, do Código de Processo Civil, é cabível o procedimento especial de reintegração de posse na hipótese em que a ação for proposta dentro de ano e dia do esbulho. Da análise dos autos verifica-se, nos termos da certidão de matrícula de ID 255482638, que o imóvel objeto da lide foi partilhado, na proporção de 1/5, para cada um dos herdeiros de José Fidelis dos Santos Filho (autores e réus na presente ação). Apesar de comprovada a copropriedade do imóvel descrito na petição inicial, para analisar se os requeridos, que são condôminos do bem, exercem exclusivamente a posse direta, injusta e de má-fé, deverá haver cognição prévia, com contraditório e ampla defesa. Nenhum dos condôminos pode exercer a posse de modo privativo com a exclusão dos outros. Também não se pode fazer a vedação liminar do exercício da posse por um condômino. Nesse sentido, mostra-se necessária a citação dos requeridos, a fim de que se consiga mais elementos para a compreensão da lide. Lado outro, o condômino que se utilizada de forma exclusiva dos bens da herança pode ser condenado a pagar aluguel por uso exclusivo. Nesse sentido, apesar do direito dos condôminos sobre o bem, não se justifica a postulada reintegração na posse, sendo necessário aguardar o aperfeiçoamento da relação processual e a produção das provas necessárias ao deslinde da questão. Ademais, não resta demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, diante da necessidade de exame das provas em contraditório para decidir acerca da legitimidade da posse exercida pelos réus, resta inviabilizada a concessão da tutela de urgência pretendida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 79293658), em síntese, que os documentos que instruíram a petição inicial da ação de reintegração de posse ajuizada contra os ora agravados são suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, de modo que deve ser deferida a ordem liminar de reintegração postulada, nos moldes da regra prevista no art. 562 do mesmo diploma processual. Afirmam que a hipótese em exame trata de condomínio formado por co-herdeiros relativos a bem imóvel localizado na Região Administrativa de Santa Maria, em decorrência do falecimento do genitor das partes aos 14 de maio de 2023. Sustentam a ocorrência da prática de esbulho pelos agravados. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 79294161). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso em exame os agravantes pretendem obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade da determinação da imediata reintegração dos agravantes na posse de imóvel. Em relação à tutela possessória pretendida o art. 562 do CPC previu regra especial a respeito do deferimento de liminar, desde que a petição inicial esteja suficientemente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do mesmo diploma processual. A configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor, ao deter o bem como se proprietário fosse, situação que se afigura consentâneo com a Teoria Objetivista atribuída a Rudolf Von Ihering[1]. Diante dessa premissa é desnecessária a presença do elemento subjetivo, ou seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem. No caso concreto, como acima relatado, os recorrentes ajuizaram ação de reintegração de posse, com requerimento de tutela liminar, em desfavor dos ora recorridos. Os co-herdeiros, ora agravantes, alegam, em síntese, que após o falecimento do genitor das partes, os ora agravados praticaram diversos atos ilícitos consubstanciados em esbulho à posse exercida pelos recorrentes, consubstanciados notadamente na troca de fechaduras do imóvel, demolição de edificação antiga, avanço indevido da cerca demarcatória. Ocorre que, como corretamente destacado pelo Juízo singular, na decisão ora agravada, o conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite concluir, com segurança, ao menos na presente fase de cognição sumária, a existência dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, o que prejudica sobremaneira a verificação do critério de verossimilhança. É perceptível que as questões suscitadas pelos recorrentes poderão ser elucidadas oportunamente, com a instauração do contraditório. Além disso, o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE IMÓVEL. LIMINAR. ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTROVÉRSIA RELEVANTE. POSSE E ESBULHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMEDIATA REINTEGRAÇÃO. NÃO CONCESSÃO. 1. Nos termos dos artigos 561 a 563 do CPC, tem-se a liminar de reintegração de posse, poderá ser concedida se restarem comprovadas, na inicial ou após audiência de justificação, a posse, o esbulho e a data de sua ocorrência, bem como a perda da posse. 2. A relevante controvérsia quanto à posse e ao eventual esbulho praticado, especialmente no que toca à utilização do imóvel locado e destinado ao exercício da atividade empresarial, ensejam maior dilação probatória, sob o crivo do contraditório, a fim de melhor esclarecer a situação fático-jurídica, o que obsta a concessão de liminar destinada à imediata reintegração de posse. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1697752, 0703300-54.2023.8.07.0000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 4/5/2023) “PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Os documentos colacionados aos autos são insuficientes para comprovar o alegado esbulho, de maneira que é prudente aguardar o estabelecimento do contraditório e eventual dilação probatória, quando as questões controvertidas serão melhor esclarecidas. 2. Na falta dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida de urgência requerida, quais sejam a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1414508, 0739651-94.2021.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 6/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes suscitam a ocorrência de "fato novo". Alegam que aos 5 de dezembro de 2025 os ora agravados publicaram anúncio destinado à venda do imóvel objeto da presente demanda. De acordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil em vigor, a juntada de documentos na fase recursal só é admissível se forem "novos", ou na hipótese de haver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença. Além disso, o parágrafo único do aludido artigo acrescenta que é admissível a juntada posterior de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, desde que a parte que a produziu a prova comprove o motivo que a impediu de trazê-los aos autos anteriormente, sendo incumbência do Juízo singular, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com a boa-fé. Convém ressaltar que a decisão ora recorrida foi proferida pelo Juízo singular aos 8 de dezembro de 2025. Assim, não houve a análise, pelo Juízo singular, a respeito do requerimento formulado pelos ora agravantes para que fosse determinada aos recorridos, de imediato, a abstenção de venda do imóvel objeto da presente controvérsia. Por essa razão, houve inovação em relação ao ponto no requerimento do recurso, que não pode ser apreciado por este Egrégio Tribunal de Justiça, pois resultaria em supressão de instância. Por essas razões, não há como considerar preenchidos, no presente momento, os requisitos prefigurados no art. 561 do CPC, de modo que as alegações articuladas pelos recorrentes não podem ser consideradas verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito alusivo à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004.